Tribunal: TJES
Processo: 5000796-38.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Registro Civil das Pessoas Naturais; Retificação de Área de Imóvel
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000796-38.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALANCIO MENEGUZ FERREIRA

APELADO: GIOVANNI MENEGUZ

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO CIVIL. SUPRIMENTO DE REGISTRO TARDIO DE ÓBITO. NATUREZA DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AFRONTA À DECISÃO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação intitulada “declaratória de morte presumida”, sob o fundamento de inadequação da via eleita. O apelante sustenta que a sentença contrariou decisão proferida em Conflito de Competência, que fixou a competência da Vara da Fazenda Pública e Registros Públicos de Guarapari para o processamento do feito. Requer o prosseguimento da demanda como procedimento de jurisdição voluntária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que extinguiu o processo por inadequação da via eleita afronta decisão anterior, transitada em julgado, proferida em Conflito de Competência, que reconheceu tratar-se de procedimento de jurisdição voluntária para suprimento de registro tardio de óbito e fixou a competência da Vara da Fazenda Pública e Registros Públicos de Guarapari.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão proferida no Conflito de Competência reconhece que, apesar do
nomen iuris
“ação declaratória de morte presumida”, o pedido formulado possui natureza de jurisdição voluntária, voltada ao suprimento de registro tardio de óbito, conforme art. 109 da Lei nº 6.015/73.

O acórdão fixou, de forma expressa, a competência da Vara da Fazenda Pública e Registros Públicos da Comarca de Guarapari, com base no art. 59 da Lei Complementar Estadual nº 234/2002 e no § 5º do art. 109 da Lei de Registros Públicos, decisão que vincula o juízo de primeiro grau.

A sentença recorrida, ao extinguir o processo sob o mesmo fundamento afastado no acórdão do Conflito de Competência, violou a autoridade da decisão judicial transitada em julgado, afrontando os princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

O equívoco na denominação da ação não tem o condão de afastar sua natureza jurídica real, devendo prevalecer o conteúdo da causa de pedir e do pedido, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o
nomen iuris
é irrelevante para a definição da natureza da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A decisão proferida em Conflito de Competência possui força vinculante para o juízo de origem, devendo ser observada em fase posterior do mesmo processo.

O pedido de suprimento de registro tardio de óbito possui natureza de jurisdição voluntária, ainda que a ação tenha sido intitulada como declaratória de morte presumida.

O
nomen iuris
atribuído à ação é irrelevante para definir sua natureza jurídica, devendo o juiz interpretar a petição inicial à luz do pedido e da causa de pedir.

O juiz pode converter o procedimento em jurisdição voluntária, evitando a extinção do feito por mera impropriedade formal.

Dispositivos relevantes citados
: LRP (Lei nº 6.015/73), art. 109 e §5º; CPC, art. 485, VI; Lei Complementar Estadual nº 234/2002, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Conflito de Competência nº 5011977-02.2023.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000796-38.2023.8.08.0021

APELANTE: ALANCIO MENEGUZ FERREIRA

APELADO: GIOVANNI MENEGUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Alancio Meneguz Ferreira em razão da Sentença de ID 13689534, em que o MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Guarapari extinguiu o processo “
diante da natureza do pedido – declaração de morte presumida com base no desaparecimento de pessoa ocorrido há mais de 80 anos – mostra
[ndo]
-se evidente a inadequação da via eleita para obtenção de mero suprimento de registro tardio de óbito com base no artigo 109 da LRP, razão pela qual reconhece-se a ausência de interesse processual, na modalidade adequação, o que enseja a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
”.

Nas razões de ID 13689537, o Apelante pugna pela reforma do ato judicial objurgado ao argumento de que, no Conflito de Competência nº 5011977-02.2023.8.08.0000, instaurado nos presentes autos, restou decidido que a competência para julgar o feito seria da Vara da Fazenda Pública, de modo que “
A extinção do feito é medida que afronta os princípios da celeridade e da segurança jurídica
, [...]
e o arquivamento sem resolução do mérito apenas perpetua a instabilidade jurídica e processual, podendo dar ensejo a novo conflito de competência, em total prejuízo da parte
”.

Por esses motivos, requer seja o feito julgado, com resolução de mérito, pelo juízo de origem ou pelo juízo da vara de órfãos e sucessões.

Após analisar detidamente os autos, verifica-se que a Sentença recorrida afronta o que restou decidido em sede de Conflito de Competência, em que o E. Relator, Desembargador Aldary Nunes Junior, consignou expressamente:

“Como relatado, cuidam os presentes autos de conflito negativo de competência em que figura como Suscitante o Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul e Suscitado o Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Guarapari, Comarca da Capital, havendo ambos declarado-se incompetentes para o processamento da ‘ação declaratória de morte presumida’ n. 5000796- 38.2023.8.08.0021.

[...]

Tem-se, na esteira do entendimento manifestado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça no id 7488935, que, em que pese o
nomen iuris
atribuído à ação originária, cuida-se, efetivamente, de procedimento de jurisdição voluntária de suprimento de registro tardio de óbito, na forma do art. 109, da Lei Federal n. 6.015/73, como já observado tanto pelo Juízo Suscitado, quanto pelo Juízo Suscitante.

Em assim sendo, não se aplicam as regras gerais de competência estabelecidas no Código de Processo Civil para os processos contenciosos, razão pela qual, diante do permissivo contido no § 5º, do mesmo indigitado art. 109, da Lei de Registro Público, podem os autos tramitar no foro do domicílio do requerente, no qual originalmente proposta a ação.

Contudo, por haver, na Comarca de Guarapari, Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos instalada, entendo que a competência para processar e julgar a presente ação deva ser a ela atribuída, na forma do art. 59, do da Lei Complementar n. 234/2002 (Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo) [...]” (ID 13689540 – Págs. 5/7)

Da leitura do referido excerto, conclui-se claramente que não tem razão de ser o consignado pelo Magistrado
a quo,
no sentido de que, no Conflito de Competência, “
A controvérsia quanto à distinção entre esses institutos - suprimento de registro tardio de óbito (jurisdição voluntária) e declaração de morte presumida (jurisdição contenciosa) - não foi objeto de análise pelo Tribunal no julgamento do reportado conflito, cuja conclusão apenas abordou a competência para o processamento de pretensão relacionada a mero suprimento tardio de registro de óbito não realizado em época própria
”.

E isso porque, frise-se, o E. Desembargador Relator fez constar expressamente do voto condutor que, “
em que pese o nomen iuris atribuído à ação originária
[ação declaratória de morte presumida]
, cuida-se, efetivamente, de procedimento de jurisdição voluntária de suprimento de registro tardio de óbito
”, conclusão que, inclusive, culminou na declaração de competência da Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos da Comarca de Guarapari.

Nessa toada, considerando que a decisão proferida por este E. Tribunal de Justiça no Conflito de Competência possui força vinculante para o Juízo de primeiro grau, não poderia este extinguir o feito sob o mesmo fundamento afastado no referido Acórdão, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da segurança jurídica.

Corrobora o entendimento, parecer da d. Procuradoria de Justiça:

“Conforme se verifica do acórdão retro transcrito, a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao examinar o conteúdo e os contornos da demanda, reconheceu que, apesar da denominação atribuída à ação, o pedido formulado pelo autor se caracteriza como de jurisdição voluntária, voltado ao suprimento de registro tardio de óbito, nos termos do art. 109, §5º, da Lei nº 6.015/73.

Trata-se, portanto, de pretensão de natureza não contenciosa, relativa à regularização registral civil de óbito presumido, cuja ausência no assentamento oficial se pretende suprir, e não de procedimento que envolva a declaração judicial da morte com efeitos sucessórios ou de decretação de ausência.

Dessa forma, a Corte estadual, interpretando corretamente os limites da causa de pedir e do pedido, declarou a competência da Vara da Fazenda Pública e Registros Públicos de Guarapari/ES, local de domicílio do requerente, para processar a presente demanda, fixando a competência relativa com base nos arts. 109, §5º, da LRP, e 59 da Lei Complementar Estadual nº 234/2002.

[...]

Na hipótese, a fundamentação da sentença confundiu a natureza do pedido com a hipótese de declaração judicial de morte presumida com decretação de ausência, ignorando que o que se pleiteia nos autos é o reconhecimento do desaparecimento de pessoa ocorrido há mais de 80 anos, sem pretensão sucessória aparente ou discussão patrimonial, mas tão somente a formalização tardia do óbito para fins civis e históricos.

Embora a ação tenha sido intitulada como ‘ação declaratória de morte presumida’, o objetivo central da demanda é suprir o registro civil de óbito de pessoa desaparecida há mais de 80 anos, cuja morte é presumida por decurso de tempo, sem qualquer notícia de vida ou paradeiro.

Evidente é que o simples equívoco quanto à nomenclatura da ação não compromete sua validade ou viabilidade, já que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, ‘
O nome atribuído à ação é irrelevante para aferição da sua natureza jurídica, que tem a definição baseada na causa de pedir e no pedido. Deve-se abolir o exagero formal para que o processo não venha a se tornar um fim em si mesmo
.’

Isso quer dizer que a imprecisão técnica na indicação do
nomen iuris
não impede o magistrado de exercer a jurisdição, sobretudo quando a pretensão autoral pode ser claramente extraída da leitura da petição inicial, desde que presentes os requisitos de adequação, necessidade e utilidade da via processual eleita

[...]

Bem assim, considerando que o pedido possui natureza não contenciosa, tendo por objetivo o suprimento de registro de óbito presumido, e não a declaração de ausência ou a abertura de sucessão, seria viável converter a ação em procedimento de jurisdição voluntária, sem necessidade de extinção do feito.” (ID 14074712)

Logo, tem-se que o ato judicial objurgado vai de encontro à decisão com trânsito em julgado proferida em segunda instância, devendo a pretensão do Apelante ser processada como registro tardio de óbito perante a Vara da Fazenda Pública e Registros Públicos da Comarca de Guarapari, conforme determinado no acórdão do Conflito de Competência, cabendo ao Magistrado singular promover regular o processamento do feito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a Sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento ao feito, nos moldes do rito de jurisdição voluntária de suprimento de registro de óbito, consoante dispõe o art. 109 da Lei nº 6.015/73.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.